Tribunal: STF
Processo: RE 200858
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
REVISÃO DE VENCIMENTOS - ISONOMIA - De acordo com o
inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, "a revisão geral de
remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data", sendo irredutíveis, sob o ângulo não simplesmente da forma
(valor nominal), mas real (poder aquisitivo), os vencimentos dos
servidores públicos civis e militares (inciso XV também do rol das
garantias constitucionais).